Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INTEGRAÇÃO. LEI 13.288/2016. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ENTIDADE REPRESENTATIVA. DEFESA DOS ASSOCIADOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RE 573232-SC. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. APELO DO RÉU PROVIDO. APELO DA TERCEIRA INTERESSADA PREJUDICADO.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para condenar o requerido a observar o disposto no art. 9o, IX, da Lei 13.288/2016, no tocante ao uso, nas concessões de financiamento para avicultores, dos parâmetros técnicos e econômicos indicados pelo integrador e validados pela respectiva Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração - CADEC para uso no estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto de financiamento do empreendimento, sob pena de nulidade dos contratos de financiamentos. 1.1. No seu apelo, o Banco do Brasil pleitea a reforma da sentença. Argui a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Em preliminar, suscita ilegitimidade ativa ad causam. Afirma que os poderes de representação judicial constantes no estatuto social são genéricos, não havendo autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação coletiva, em desacordo com o RE 573.232/SC, afetado por Repercussão Geral do STF. No mérito, aduz que a Lei 13.288/2016 não dispõe sobre instituições financeiras e que os convênios firmados através do BB CONVIR não se sujeitam às disposições do normativo. 1.2. Na qualidade de terceira prejudicada, a ABPA apela buscando a reforma da sentença. Aduz que houve interpretação equivocada do artigo 9°, IX da Lei n° 13.288/2016. Afirma que a decisão obriga a BRF S.A., associada da Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA e qualquer outra integradora, a entregar documento que se destina unicamente a relação pré-contratual, interpartes, bem como sujeita, qualquer outra instituição financeira, a uma obrigação não prevista nas normas que regem o Sistema Financeiro Nacional (Leis n° 4.595/64 e 4.829/65) e na Constituição da República, sem que nenhuma dessas partes estejam juridicamente envolvidas no processo.
2. Preliminar de ausência de fundamentação. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação. 2.2. Precedente: “(...) 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que, conforme destacado na decisão recorrida, a presente controvérsia foi julgada de modo integral e suficiente, não remanescendo omissão sobre ponto relevante. 2. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas. (...)” (AgInt no REsp n. 1.938.820/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/11/2021.).
3. Mérito. O art. 5o, V, “a” e “b”, da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), estabelece que as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais “a proteção patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”, são legitimadas para promover a defesa coletiva em juízo quando se tratar de interesses difusos ou coletivos. 3.1. Os artigos 81 e 82 do CDC também preveem que, para a defesa coletiva em Juízo dos interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, são, concorrentemente, legitimadas ativas "as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear". 3.2. Conforme petição inicial, resta claro que os pedidos envolvem direitos individuais homogêneos (membros da BRF SA de Nova Mutum/MT), exigindo autorização expressa de cada associado ou em assembleia, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, representada pelo Recurso Extraordinário 573.232/SC, julgado em regime de repercussão geral (Tema 82), nos seguintes termos: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”.
4. No caso dos autos, em que pese constar do art. 2o, “s”, do Estatuto Social da autora que dentre suas finalidades institucionais “representar, judicial ou extrajudicialmente, propor ações coletivos ou qualquer outra em defesa do interesse de seus membros ou associados, objetivando garantir os direitos funcionais”, o que, em tese, legitimaria a referida associação a propor esta demanda, sem autorização de seus associados, quando se trata da defesa de direitos individuais homogêneos por associações, mostra-se necessária autorização expressa dos associados, seja ela individual ou em assembleia, bem como a juntada à inicial da lista de seus associados à data da propositura da demanda, não sendo suficiente apenas previsão normativa genérica no Estatuto. 4.1. Cabe ressaltar que as previsões constantes do art. 5o, "a" e "b", da Lei da Ação Civil Pública e do art. 82, IV, CDC configuram o caso de legitimação ordinária coletiva estabelecida em lei e não de legitimação extraordinária, em que o legitimado coletivo atua em nome próprio, mas em defesa de direitos pertencentes a uma coletividade humana, no caso, de seus associados, prevista no art. 5o, XXI, da CF e que, segundo o STF, exige a autorização específica e expressa dos associados, individualmente ou mediante assembleia.
5. No mesmo sentido, o RE 612.043/PR (Tema 499), que estabelece os limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” 5.1. Dessa forma, se não consta na petição inicial a lista dos filiados residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados, não há como a sentença ser executada, razão pela qual o processo não tem como prosseguir.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da associação autora acolhida e, consequentemente, feito julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
7. Diante da sucumbência integral da autora, inverte-se o ônus da prova, para condenar a requerente a arcar integralmente com as custas e honorários de advogado fixados na sentença.
9. Apelo do banco réu provido. 9.1. Apelo da terceira interessada prejudicado.